Tribunal: TJSP
Processo: 0005385-42.2015.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Excludente de ilicitude da legítima defesa. Ausência de comprovação. Lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Condenação mantida. Pena e regime

Ementa:

Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Excludente de ilicitude da legítima defesa. Ausência de comprovação. Lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Condenação mantida. Pena e regime mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Sursis afastado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005385-42.2015.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante JOILSON
COSLOVICH, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para absolver o apelante em relação ao crime de
ameaça, nos termos da declaração de voto vencedor do 2o Juiz, des. Francisco Orlando,
vencido em parte o Relator, que permanece com o acórdão. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Diego Renoldi Quaresma de Oliveira e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.298
Apelação no 0005385-42.2015.8.26.0441
Comarca: Peruíbe
Apelante: Joilson Coslovich
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza
leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas.
Excludente de ilicitude da legítima defesa. Ausência de
comprovação. Lesões corporais atestadas no laudo pericial
que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela
vítima. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor
narrado pela ofendida. Condenação mantida. Pena e regime
mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Impossibilidade. Sursis afastado.
Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 286/292, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Joilson Coslovich foi condenado às
penas de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial
aberto, porque incurso no artigo 129, § 9o, e no artigo 147, caput, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Penal. A pena privativa de liberdade teve sua execução suspensa
pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento das condições
previstas no artigo 78, § 1o, do Código Penal.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição ante o
reconhecimento da excludente da legítima defesa no tocante ao crime de
lesão corporal e por insuficiência de probatória ou ausência de dolo em
relação ao delito de ameaça (fls. 310/331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contra-arrazoado o apelo (fls. 336/339) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 353/357), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, através de seu Promotor de Justiça que esta subscreve,
no uso de suas
atribuições legais, vem, perante Vossa Excelência, oferecer
DENÚNCIA
em
face
de
JOILSON
ANTÔNIO
COSLOVICH, devidamente qualificado a fls. 14, pelos
motivos de fato e de direito a seguir expostos:
Noticiam as inclusas peças de inquérito policial que, no dia 15
de agosto de 2015, no período noturno, na Avenida Brasil, n°
344, Stella Maris, nesta cidade e Comarca, o denunciado,
prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade
corporal de sua esposa Rejane Maria Silva Coslovich,
produzindo-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme
ficha de atendimento ambulatorial de fls. 06/07 e laudo de
exame de corpo de delito de fls. 100;
Noticiam, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima descritas, o denunciado, prevalecendo-se das
relações domésticas, ameaçou sua esposa Rejane Maria Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coslovich, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave”.
A materialidade dos crimes é atestada pelo boletim de ocorrência
(fls. 08/10 e 11/12), representação (fls. 26/28), ficha de atendimento
ambulatorial (fls. 15/17), pelo laudo pericial (fls. 114/115), que constatou
ter a vítima sofrido lesões corporais de natureza leve, bem como pela prova
oral produzida nos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima Rejane Maria Silva Coslovich disse que o réu estava
alterado (falava alto) e que tinham uma festa para ir e então desistiu de ir
à festa. Que era prefeita de Itariri na época. Que diante da negativa de ir à
festa o réu a puxou pelos braços pelas escadas da casa, tendo sido jogada
na cama, momento em que caiu. Que o réu viu que ela estava machucada e
pediu desculpas. Que o réu, nesta oportunidade, não permitiu que ela
mantivesse contato telefônico com familiares. Que no dia seguinte às
agressões foi a Miracatu fazer os exames. Que o réu dizia que se separasse
dele ele iria fazer escândalo na cidade. Que ele não queria ela saísse de
casa. Que a amante do réu que a ajudou a fazer a separação. Que o réu
chegou a quebrar o retrovisor de seu carro. Que o réu dizia que ela não
era esposa ideal e que o réu não a deixava, inclusive, dormir sozinha em
outro quarto. Que até hoje tem medo do réu. Que o réu chegou a dizer
“você tem dúvida que eu te mate?”. Que o réu a empurrou dentro do
quarto, tendo caído nesta oportunidade da cama. Que conviveu com réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oito anos e meio. Que na noite dos fatos o réu permaneceu na casa. Que
não deixou o lar conjugal. Que só havia ela e o réu na casa”.
“Interrogado, o réu negou a prática dos crimes a ele imputados.
Disse que no dia dos fatos haveria uma festa e que tinha convites
comprados para comparecer com hora marcada. Que nesta oportunidade
pediu a vítima para tomara banho e que esta se negou e disse que não iria
à festa. Que subiram para o quarto e a vítima se deitou na cama e
continuou se negando a ir à festa. Que acabaram discutindo e o
ofendendo. Que a vítima veio para cima dele com socos e pontapés e que
neste momento empurrou a ré que veio a se machucar no seu próprio é e
veio também a raspar a cabeça no guarda-roupa. Que é inocente. Que é
evangélico e odeia a mentira. Que não foi coagido na Delegacia. Que no
conflito disse à vítima que ela deveria ter chegado um pouco mais cedo.
Que não pegou a vítima pelos braços e a levou para cima, mas que acha
que a pegou pelas mãos a levando para parte da cima da casa. Que a
vítima se sentou na escada, podendo ela ter tropeçado no degrau. Que não
levou a vítima de novo pelos braços para o quarto. Que no dia dos fatos
apenas se defendeu das agressões da vítima. Que possui 1,83 de altura.
Que a vítima nunca teve essa reação também. Que nunca havia apanhado
tanto da esposa. Que não procurou a Delegacia, pois não achava que era
necessário. Que não ameaçou a vítima. Que ninguém presenciou a
discussão. Que não havia frequência nas brigas do casal, mas discutiam
como todo casal normalmente o faz. Que não ocorria violência física ou
verbal. Que não ameaçou a vítima, pois não condiz com sua fé. Que não se
considera uma pessoa violenta. Que não tem nenhuma desavença com
público com o qual trabalha em 16 anos de profissão. Que a vítima tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vergonha de sair com ele e que ela já foi a várias locais públicos sem ela.
Que não se considera um homem violento”.
Da prova oral lançada, sob o crivo das partes, na r. sentença e o seu
cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material dos crimes imputados na denúncia e a responsabilidade
penal deles decorrentes.
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em consonância
com os demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
E
DECLARAÇÕES
DA
VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA
PARA
A
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE
DE
JUNTADA
POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da vítima e
os registros fotográficos realizados na delegacia de polícia
especializada no atendimento à mulher formam, segundo a
instância ordinária, a justa causa para a deflagração da ação
penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante entendimento
desta Corte Superior, nos crimes praticados em ambiente
doméstico
ou
familiar,
onde
normalmente
inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por
isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar
sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos
autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a
falta do exame de corpo de delito não pode obstar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
persecutio crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a
admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser
realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira
Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999).
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
23/09/2016).
Quanto ao delito de lesão corporal, consoante o laudo pericial (fls.
114/115), a vítima apresentava hematoma e escoriação em face, braço,
dedo, mão direita e mão esquerda, lesões corporais de natureza leve,
inteiramente compatíveis com a narrativa da vítima, no sentido de que o
réu lhe puxou pelos braços, subindo a escada, sendo posteriormente jogada
na cama, oportunidade em que caiu.
Por outro lado, inviável o reconhecimento da legítima defesa. Isso
porque a excludente de ilicitude não resultou provada, pois inexistente nos
autos do processo elemento probatório apto a concluir que a ofendida tenha
agredido injustamente o apelante. Não se pode olvidar que o acusado não
apresentou qualquer lesão corporal, o que reforça a verossimilhança das
declarações da ofendida e, consequentemente, a responsabilidade penal do
réu. Incumbia ao acusado a comprovação da prova da configuração da
excludente de ilicitude acenada, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse
sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL
LESÃO CORPORAL LEVE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Pretendida absolvição fulcrada
na
legítima
defesa

Impossibilidade

Autoria
e
materialidade devidamente comprovadas por prova oral e
documental colhidas durante a instrução
Palavras das
vítimas
Validade
Laudos periciais que comprovam a
ocorrência das lesões
Legítima defesa alegada, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovada
Ônus da prova que incumbe à defesa

Ademais, impossibilidade de se acobertar o revide do acusado
pela excludente de ilicitude
Condenação mantida
Pena,
regime
e
'sursis'
corretamente
impostos

Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação 0001758-55.2014.8.26.0347;
Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Matão - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 12/09/2017; Data de Registro: 19/09/2017)
Ainda, como bem asseverou o magistrado de origem (fls. 288/289):
“O laudo apresentado às fls. 258/260 não é capaz de afastar a
idoneidade do laudo produzido pelo Instituto Médico Legal anexo às fls.
114/115, mas apenas o corrobora no sentido de que houve a efetiva lesão
em face da vítima Rejane Maria Silva Coslovich. Os quesitos respondidos
pelo profissional médico particular apenas apontam as prováveis causas
das lesões encontradas na vítima e as conclusões médicas ali apontadas
não são capazes de afastar a congruência do depoimento da testemunha
mencionada no termo de depoimento de fls. 181, tampouco do depoimento
da vítima colhido sob o contraditório judicial. Outrossim, o laudo
apresentado não possui o escopo de demonstrar a tese de legítima defesa,
não se tem do referido documento qualquer elemento probatório capaz de
apontar que o réu teria reagido a alguma agressão da vítima, é bem
verdade que prova alguma de tal fato veio aos autos, pelo que se rejeita
referida tese de Defesa”.
Destarte, o conjunto probatório é bastante robusto, inexistindo
dúvidas quanto à ocorrência do delito de lesão corporal qualificada pela
1 Depoimento de João Reinaldo Ribeiro, cunhado da ofendida, no qual afirma que a vítima chegou na
casa da família machucada e relatou que o réu havia lhe agredido e lhe ameaçado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violência doméstica, não havendo que se falar em absolvição.
No tocante à ameaça, destaco que o temor causado na vítima é
evidente, tanto que representou contra o acusado e ratificou em juízo o
comportamento do réu que lhe ameaçou dizendo: “você tem dúvida de que
eu te mate?” e “separação não, se você se separar de mim um de nós
morre”, circunstância que motivou o maior temor e crença na veracidade
do conteúdo da ameaça. Desse modo, não há que se falar em ausência do
elemento subjetivo do tipo penal.
Ressalta-se ser desnecessário o ânimo calmo e refletido para a
caracterização do referido crime, sendo suficiente que o mal prometido seja
sério e concreto, o que restou plenamente demonstrado nos autos. Confira-
se:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Violência
Doméstica.
Lesão
corporal e ameaça. Decreto condenatório. Defesa requer a
absolvição do delito de lesão corporal por excludente de
ilicitude, reconhecendo-se a legítima defesa, e do delito de
ameaça por atipicidade, já que referente a mal atual e não
praticado com ânimo calmo e refletido. Sem razão. Autoria e
materialidade
suficientemente
demonstradas.
Relatos
contundentes da vítima. Palavra da ofendida prevalece sobre a
negativa do réu, ainda mais quando se apresenta coerente com
a dinâmica dos fatos. Lesão corporal. Não configurada a
legítima defesa. Ameaça. Desnecessário o estado de ânimo
calmo e refletido do agente para sua configuração. Basta que
a conduta seja capaz de incutir temor na vítima. Penas bem
dosadas. Regime inicial aberto. Concedido sursis da pena.
Apelo não provido. (Ap 0019167-83.2012.8.26.0001. 9a
Câmara de Direito Criminal. Relator: Carlos Monnerat.
Julgado em 18/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante desse contexto, a condenação do réu pelo delito de ameaça
era mesmo de rigor, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência de provas.
Correta a condenação por ambos os delitos, passa-se à análise das
penas.
As penas-base foram estabelecidas nos mínimos legais em 03 (três)
meses de detenção para o crime de lesão corporal e 01 (um) mês de
detenção para o crime de ameaça.
Na segunda etapa do cálculo, em relação ao delito de ameaça, a
pena foi exasperada de 1/6 (um sexto) em razão da circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, perfazendo,
assim, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Por fim, na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou
diminuição, as penas tornaram-se definitivas em 03 (três) meses de
detenção para o crime de lesão corporal e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção para o crime de ameaça.
Aplicado o concurso material, as penas totalizaram 04 (quatro)
meses e 05 (cinco) dias de detenção.
Considerando o quantum da pena imposta e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica mantido o regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pena privativa de liberdade não deve ser substituída por restritiva
de direitos em razão do posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Considerando a quantidade de pena imposta, que será cumprida no
regime menos severo, salvo intercorrência oriunda do descumprimento das
condições impostas ao apelante, esta Câmara tem afastado a suspensão
condicional da pena, pois em se tratando de um benefício que a lei penal
dispõe ao réu ele não pode ser mais gravoso que o próprio cumprimento da
pena privativa de liberdade no regime aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo para afastar a concessão do sursis, mantendo-se, no mais, a r.
sentença.
Com o trânsito em julgado da condenação, a Vara de origem
adotará as providências necessárias ao cumprimento da pena.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43676
Apelação Criminal no 0005385-42.2015.8.26.0441
Comarca: Peruíbe
Apelante: Joilson Coslovich
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Estou acompanhando o Relator na manutenção da condenação do Apelante,
relativamente ao crime de lesões corporais.
A vítima declarou que o réu a empurrou, derrubando-a ao chão, advindo daí
as lesões corporais constatadas no exame pericial. O réu admitiu que de fato empurrou a vítima, mas alegou legítima
defesa.
A excludente, todavia, não foi comprovada.
Diante disso, deve-se concluir que a versão fornecida pela vítima foi
confirmada pelo réu.
No que diz respeito à ameaça, peço vênia para divergir.
A vítima alegou que foi ameaçada, fato que o réu negou na fase policial e em
juízo.
Não há testemunha da alegada ameaça.
Não vejo como manter a condenação com base exclusivamente nas
declarações da vítima.

Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao recurso para
absolver o Apelante relativamente ao crime de ameaça e, acompanhando o Relator, para afastar o “sursi”, mantida no
mais a sentença.

FRANCISCO ORLANDO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
13F70DA2
13
13
Declarações de
Votos
FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA
141B888D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005385-42.2015.8.26.0441 e o código de confirmação da tabela acima.